Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, c/c o artigo 40, inciso III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DA DEFESA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE PENA, REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. O acervo probatório dos autos comprovou que o recorrente praticou o crime de tráfico, em especial pelos depoimentos dos policiais na fase judicial atrelados à filmagem da empreitada criminosa e às declarações do usuário que comprou a droga do réu. Portanto, é inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

2. A palavra dos policiais militares, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos.

3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu em ponto de encontro comunitário, local destinado à recreação e à prática de esportes pela população, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos frequentadores pois quanto maior a aglomeração de pessoas, mais fácil e ágil torna-se a difusão do entorpecente.

4. Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.

5. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de tráfico de drogas, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de duas majorantes (artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (crime praticado em ponto comunitário) e a outra sirva à exasperação da pena na terceira fase (crime envolvendo adolescente).

6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra proporcional, uma vez que a jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

7. Adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de pena imposta, a reincidência do réu e a análise desfavorável de três circunstâncias judiciais.

8. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da Defesa. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, avaliar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime, exasperando a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado.